Tribunal: TJDFT
Processo: 0724731-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724731-81.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MOREIRA DE MELLO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA RECORRIDO: ANA CRISTINA DA SILVA PEREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. DÉBITO REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICÊNCIA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Embora a possibilidade de penhora de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões do devedor para o pagamento de debito de natureza alimentar (honorários advocatícios), deve-se avaliar se a constrição compromete a subsistência da parte devedora. 2. Do que se tem, os rendimentos mensais brutos da agravada não ultrapassam R$ 4.023,55 (ID 130870346 dos autos de origem), renda mensal bem inferior ao montante (R$ 6.060,00) que essa c. Turma tem definido como indicação suficiente de hipossuficiência econômica de forma a garantir os benefícios da gratuidade de justiça (Acórdão 1347983, 07070520520218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no PJe: 24/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). E isto constitui indicativo suficiente de que eventual penhora deferida sobre os proventos da parte devedora comprometerá gravemente sua subsistência. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 833, § 2o, do CPC, sustentando que, a despeito de reconhecer a natureza alimentícia dos honorários advocatícios (em exceção à regra da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial), indeferiu a penhora sobre percentual razoável dos proventos da recorrida. Argumenta, assim, que as remunerações ou proventos de aposentadoria, quando se tratar do pagamento de prestação alimentícia de qualquer origem, independem do valor da verba remuneratória recebida. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à alegada contrariedade ao artigo 833, § 2o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030